Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018466-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), LUCAS ATAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 879.099.101-00 (AGRAVANTE), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TELEFONICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-COOPERTEL - CNPJ: 01.235.093/0001-04 (AGRAVADO), PATRICIA MARCIA SENFF - CPF: 901.254.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantida a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pois ausente inércia ou abandono da causa pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ATAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 18751-95.2001.8.11.0041, movida por COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO- COOPERTEL, rejeitou o pedido formulado pela agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, discorre sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, por conta da desídia da parte exequente que, de forma injustificada, demorou para proceder a sua citação nos autos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção da execução.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 56716498.

Contrarrazões no id. 59528462. Sem preliminar.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido aos títulos e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título no curso da demanda.

Todavia, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

A Cooperativa de Crédito tomou outras medidas tentando a satisfação do crédito e postulou a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, expedição de ofícios ao Serasa e SPC, bem como a todos os demais cadastros de inadimplentes.

Portanto evidente que embora não tenha conseguido a satisfação do crédito, nem parcialmente, o credor segue agindo no intuito de receber, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo o exequente arcar com tal ônus.

Desse modo entendo que o
periculum in mora
é inverso, pois, inexistente prova da verossimilhança das alegações e, caso a decisão seja suspensa, a recorrida sofrerá às expensas relativas à demora no recebimento de quantia assumida e não adimplida pela devedora.

Ademais, a jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível também, a fim de caracterização de inércia, sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

In casu
, não houve a intimação, tanto do patrono pelo DJE, como da parte pessoalmente para que providenciasse o regular impulso do feito.

Sobre a necessidade de intimação da parte, colaciono arestos do STJ que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO EXEQUENTE, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. (...)2.
De acordo com a consolidada jurisprudência deste STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.
2.1.
Hipótese em que o Tribunal local assentou ser desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Afastamento da prescrição intercorrente que se mostrou adequado, face a ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1454054/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014 - sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO - EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO - NECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1216533/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).

Precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Para que se inicie o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, no prazo estabelecido, circunstância que não foi evidenciada na hipótese
”.
(Ap 93055/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA CONTAGEM DO PRAZO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.É ônus da parte que alega comprovar a prescrição intercorrente, a qual não ocorre se há manifestação do exequente antes do lapso prescricional.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (AgRg no AREsp 57.131/GO)”.
(AI 37832/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PRAZO CONTADO APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na vigência do CPC/73 a prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.”
(Ap 72391/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017 – sem destaques no original).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020